Tribunal: STF
Processo: ARE 1332336
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (fl. 2, Vol. 8):
    "APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA PRETENDE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. INADMISSIBILIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/09 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 SOBRE A QUAL TERIA OCORRIDO MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. COISA JULGADA. Pretensão de restituição de valor supostamente pago a maior, em razão do indevido acréscimo de juros moratórios nas parcelas do precatório. Impossibilidade. Questão acobertada pela coisa julgada. Somente se houvesse erro material seria possível reverter essa situação. A modificação de entendimento jurisprudencial não permite a repetição. Ademais, a correção monetária é realizada com base no IPCA-E e os juros de mora são os da caderneta de poupança. Inaplicabilidade do índice correcional da Lei nº 11.960/2009, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, pois a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Entendimento pacificado pelo E. STF, no julgamento do RE 870.947- SE, Tema 810 de repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/9/2017. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12). 
    No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; e 37, caput, da CF/1988, bem como o art. 78 do ADCT. Em suma, sustenta que: 
    (a) é “[...] é inequívoco que o artigo 1º- F da Lei Federal nº 9494/97 compõe o regime jurídico de pagamento de condenações judiciais das Fazendas Públicas, apresentando-se como norma especial que, como cediço no ordenamento jurídico pátrio, prevalece sobre norma geral.” (Vol. 17, fl. 7); 
    (b) “a regra especial da Lei Federal n.º 11.960/09 foi expressamente incorporada no texto da Constituição Federal, aplicando-se tanto aos novos precatórios (por disposição do § 12 do artigo 100 do corpo permanente), quanto aos casos em curso, ora submetidos ao Regime Especial (por disposição do § 16 do artigo 97 do ADCT)” (Vol. 17, fl. 8);e
    (c) “[...] não há de se falar que a aplicação do disposto na lei nova viole coisa julgada, haja vista que a mudança na regra de atualização e cômputo de juros, resultando de uma modificação do estado de fato (circunstâncias econômicas posteriores à condenação) que terminou por produzir uma modificação no estado de direito (surgimento de nova regra para a atualização e o cômputo de juros, pela Lei Federal n.º 11.960/09 e Emenda Constitucional n.º 62/09), autoriza a Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, a pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.” (Vol. 17, fl. 9). 
    Os autos foram sobrestados na origem, a fim de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 (Doc. 21).
    Após o julgamento dos aclaratórios no Recurso Extraordinário 870.947-RG, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, concluindo que “[...] o julgamento deste C. Colegiado não está em dissonância com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do julgamento do RE 870.947/SE, Tema nº 810 de Repercussão Geral” (Vol. 26, fl. 4). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob o fundamento de que incide o óbice da Súmula 279/STF (vol. 29). 
    No Agravo, a parte agravante alega que “a Fazenda do Estado não pretende o reexame de provas – elementos fáticos” (Vol. 35, fl. 3). 
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que a controvérsia dos autos é relativa ao RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810). No julgamento, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob o regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente